Tribunal: TJDFT
Processo: 0011373-53.1996.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Processo : 0011373-53.1996.8.07.0016 DESPACHO Consta em certidão de julgamento parcial que, “Após o voto do Relator que negou provimento ao recurso dos autores e deu provimento ao recurso da TERRACAP, no que foi acompanhado pela 1a Vogal, PEDIU VISTA o 2a Vogal” (id. 45177744). Com vista, o 2o Vogal afirmou impedimento por decisão no id. 45541730. Considerando que a 1a Vogal integra o quórum do julgamento, a referida decisão do 2o Vogal e a certidão no id. 45673959, à laboriosa Secretaria para aguardar o retorno da eminente Desembargadora 1a Vogal e, em seguida, incluir os presentes autos em pauta de julgamento. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator